Tribunal: TJES
Processo: 5005869-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005869-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANA BARBOZA JULIAO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
JULIANA BARBOZA JULIÃO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação nº 5020760-42.2022.8.08.0024, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência por si pleiteado para que o plano de saúde lhe forneça o medicamento Spravato®, em razão do seu diagnóstico de depressão.

Alega a recorrente que possui diagnóstico de quadro depressivo recorrente desde 2019, atualmente é portadora do Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT), com histórico de pensamentos e ideação suicida, e que durante todo o período de tratamento já fora utilizado inúmeros medicamentos para tratamento do seu quadro de depressão, porém, apesar de todos os esforços não consegue atingir a remissão total dos sintomas.

Sustenta que em razão do seu diagnóstico e iminente risco de vida, somado a infinitas tentativas fracassadas com outros medicamentos, foi prescrito por sua médica, como última alternativa de tratamento medicamentoso, o fármaco escetamina nasal (Spravato®), que possui reconhecimento da comunidade científica para o tratamento de Depressão Resistente ao Tratamento.

Afirma que ao solicitar o fornecimento do medicamento ao seu plano de saúde teve o seu pedido recusado.

Ante a recusa do plano de saúde, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar de Tutela De Urgência, pleiteando o fornecimento do medicamento, por considerar ser de extrema necessidade.

O MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu o pedido de concessão dos efeitos da tutela, sob o argumento de que o medicamento objeto da ação não se encontra incluso no rol da ANS, e cuida-se de medicamento de alto custo.

Pleiteia, assim, através do presente recurso de agravo de instrumento, a concessão dos efeitos da tutela, para que seja determinado ao plano de saúde o fornecimento do fármaco escetamina nasal (Spravato®).

No ID 2928413, foi proferida decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o plano de saúde agravado forneça o medicamento Spravato®, nos termos determinados pela prescrição médica.

Contraminuta ao agravo de instrumento no ID 3054109, e ao agravo interno no ID 3054125.

É o breve relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
JULIANA BARBOZA JULIÃO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação nº 5020760-42.2022.8.08.0024, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência por si pleiteado para que o plano de saúde lhe forneça o medicamento Spravato®, em razão do seu diagnóstico de depressão.

Alega a recorrente que possui diagnóstico de quadro depressivo recorrente desde 2019, atualmente é portadora do Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT), com histórico de pensamentos e ideação suicida, e que durante todo o período de tratamento já fora utilizado inúmeros medicamentos para tratamento do seu quadro de depressão, porém, apesar de todos os esforços não consegue atingir a remissão total dos sintomas.

Sustenta que em razão do seu diagnóstico e iminente risco de vida, somado a infinitas tentativas fracassadas com outros medicamentos, foi prescrito por sua médica, como última alternativa de tratamento medicamentoso, o fármaco escetamina nasal (Spravato®), que possui reconhecimento da comunidade científica para o tratamento de Depressão Resistente ao Tratamento.

Afirma que ao solicitar o fornecimento do medicamento ao seu plano de saúde teve o seu pedido recusado.

Ante a recusa do plano de saúde, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar de Tutela De Urgência, pleiteando o fornecimento do medicamento, por considerar ser de extrema necessidade.

O MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu o pedido de concessão dos efeitos da tutela, sob o argumento de que o medicamento objeto da ação não se encontra incluso no rol da ANS, e cuida-se de medicamento de alto custo.

Pleiteia, assim, através do presente recurso de agravo de instrumento, a concessão dos efeitos da tutela, para que seja determinado ao plano de saúde o fornecimento do fármaco escetamina nasal (Spravato®).

No ID 2928413, foi proferida decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o plano de saúde agravado forneça o medicamento Spravato®, nos termos determinados pela prescrição médica.

Contraminuta ao agravo de instrumento no ID 3054109, e ao agravo interno no ID 3054125.

É o breve relatório

Primeiramente, cabe ressaltar que o artigo 300 do Código de Processo Civil define que para que ocorra a concessão da tutela de urgência, os elementos que evidenciem a probabilidade de direito, o perigo do dano
ou o risco ao resultado útil do processo
devem estar evidenciados.

No caso em tela, o conjunto probatório comprova que a agravante, além de estar sobre cuidados médicos desde maio de 2022 e em uso de medicamentos, já passou por diversos tratamentos orais como de Escitalopram Amitriptilina, Lamotrigina e Risperidona em doses e tempo suficiente, porém, de acordo com o laudo médico
(ID 15550501 dos autos de origem)
, não obteve resposta satisfatória.

Nesse sentido, identifico a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano, visto que a agravante está em um quadro depressivo desde 2019 e já passou por diversas ideações de suicídio, além de não ter tido sucesso em nenhum dos tratamentos passados.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos nº 1886929 e 1889704, firmou o entendimento de que
não havendo substituto ou esgotados os procedimentos do rol da ANS
, que em regra é taxativo,
poderá haver cobertura de tratamento indicado pelo médico responsável
. Vejamos:

"1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 -
não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico
ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS." - grifou-se

Ademais, a cobertura do antidepressivo
Spravato
já foi determinada por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, inclusive sob minha relatoria. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE COM IDEAÇÕES SUICIDAS. COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO PELO PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO "SPRAVATO", QUE TEM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO SE ENCONTRA NO ROL DA ANS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) O autor/agravado é portador de transtorno depressivo recorrente, com ideação suicida, e ajuizou ação, com pedido de tutela de urgência, para que a ré/agravante lhe fornecesse o medicamento Cloridrato de Escetamina (SPRAVATO), indicado pela psiquiatra que o assiste. 2) In casu, existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano, visto que o autor está em um quadro depressivo desde abril de 2022 e já passou por diversas ideações de suicídio, além de não ter tido sucesso em nenhum dos tratamentos passados. 3)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não havendo substituto ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, que em regra é taxativo, poderá haver cobertura de tratamento indicado pelo médico responsável
. 4) Conforme laudo médico acostado aos autos, não se trata de medicamento de uso domiciliar, eis que prescrita a necessidade de atendimento ambulatorial até o final de todas as sessões de administração do fármaco. 3)
O apelado logrou êxito em comprovar que preenche os requisitos definidos pela corte superior, fazendo jus ao fornecimento do remédio antidepressivo, ainda que não esteja elencado no rol da ANS
e que o apelado esteja em tratamento com outras medicações. 4) Embora, para o agravado, exista perigo do dano, este pressuposto não é suficiente para que ocorra a reforma da decisão do juízo originário que deferiu a cobertura do medicamento. 5) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJ-ES - Agravo de Instrumento: 5004483-86.2023.8.08.0000, Relatora: Desa. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Data: 13/09/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010307-60.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADO: GABRIELA BEATRIZ PEREIRA CARDOSO RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – SPRAVATO – QUADRO DEPRESSIVO GRAVE – RESISTÊNCIA A OUTROS MEDICAMENTOS – COBERTURA CONTRATUAL – ROL ANS – EXEMPLIFICATIVO – CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, notadamente aqueles colacionados pela agravada quando do ajuizamento da demanda na origem, é possível identificar que o profissional da área médica que faz o acompanhamento do caso e possui especialidade na área afirmou que já foram utilizados diversos outros tipos de medicamentos sem resultados eficazes e que a partir de seu conhecimento médico científico prescreveu o uso do “Spravato 28mg” por ser a terapia mais indicada e atual para a melhora da enfermidade da autora. É possível extrair, ainda, que o uso de outras medicações não vão garantir a redução dos sintomas depressivos e as ideias suicidas, além de demorarem a fazer o efeito necessário à proteção da vida da autora, que encontra-se em estado de emergência. 2. Partindo de tal elemento probatório, isto é, laudo emitido por especialista na área, resta demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar haver sido comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico da recorrida, justamente por ser quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento. 3. Restou configurada a urgência, de modo que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida da recorrida, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo. 4.
Embora recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça tenha decidido, no bojo do EREsp 1.886.929, que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, também deliberou, na mesma oportunidade, que diante de certas peculiaridades do caso concreto a taxatividade pode ser mitigada.
Além disso, é certo que tal decisão não possui caráter vinculante, existindo, no âmbito daquela Corte Superior, divergência acerca do tema. 5. Esta c. Primeira Câmara já manifestou no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022). 6. Também convém ressalvar que foi sancionada, recentemente, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual afasta a taxatividade do rol da ANS. Com efeito,
se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição médica do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde
. 7. Ao que tudo indica, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, não se revela devida a negativa de cobertura realizada pela pessoa jurídica recorrente. Constata-se a abusividade na recusa da cobertura do procedimento necessário ao restabelecimento da saúde essencial à autora, frisando que o contrato de prestação de serviços de saúde, visa justamente resguardar tal objeto, e não pode fugir ao programado por meio de entrelinhas, que contrariam disposições legais, principalmente aquelas atinentes à defesa do consumidor. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - Agravo de Instrumento: 5010307-60.2022.8.08.0000, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 14/02/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEPRESSÃO COM IDEAÇÃO SUICIDA. SPRAVATO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade quando é possível extrair das razões recursais fundamento bastante a amparar o pedido de reforma da decisão recorrida. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Ação de obrigação de fazer proposta em face de plano de saúde com pedido de fornecimento do medicamento “spravato”, necessário ao tratamento de paciente com depressão e ideação suicida. 3. Laudo médico detalhado e circunstanciado a respeito da necessidade do fármaco (spray nasal) e da sua aplicação por profissional em estabelecimento hospitalar. 4. Aparente comprovação científica de eficácia e recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (FDA e EMA). 5. Requisitos previstos na Lei n.º 14.545/22 preenchidos. Precedentes. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - Agravo de Instrumento: 5002774-16.2023.8.08.0000, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data: 24/08/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

E também pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, COM TENDÊNCIAS SUICIDAS. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO "SPRAVATO", QUE TEM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO SE ENCONTRA NO ROL DA ANS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.
1. O autor/agravado é portador de transtorno depressivo recorrente, com ideação suicida, e ajuizou ação, com pedido de tutela de urgência, para que a ré/agravante lhe fornecesse o medicamento Cloridrato de Escetamina (SPRAVATO), indicado pelo psiquiatra que o assiste, ao argumento de que esse seria o único antidepressivo com ação glutamatérgica, com eficácia comprovada para depressão refratária, bem como rápida melhora do comportamento ideação suicida aguda.

2. Recusa do plano de saúde por não estar o medicamento incluído no rol da ANS.
3. Ocorre que, em 08/06/2022, a Segunda Seção do Eg. STJ, ao julgar os EREsp repetitivos nos 1886929 e 1889704, por maioria de votos, fixou as seguintes teses: "(...) 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico
ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS."
4. Autor que logrou comprovar, com a documentação acostada ao seu agravo interno, que preenche os requisitos impostos pelo Eg. STJ para obtenção do medicamento junto ao plano de saúde.
5. Multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo d. Juiz de 1º grau que não se mostra excessiva, desarrazoada ou desproporcional, diante da gravidade da doença que acomete o agravado, especialmente porque há risco grave de suicídio, e levado em conta, ainda, o alto valor do medicamento. 6. Desprovimento do agravo, prejudicado o agravo interno. (TJ-RJ - AI: 00428076420228190000 202200258778, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 17/11/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2022).

Ação de obrigação de fazer Plano de Saúde Decisão agravada que concedeu a antecipação de tutela para determinar que a parte ré custeie e disponibilize à autora, em 5 dias úteis, nos moldes indicados pelo médico especialista de confiança da parte, o medicamento
SPRAVATO (ESCETAMINA INTRANASAL)
, na quantidade de 106 frascos de 28mg, pelo período de tratamento de 8 meses na Clínica Animare, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada, por ora, a R$10.000,00 Insurgência da requerida Aplicabilidade das Súmulas 95 e 102 desta Corte de Justiça Perigo de dano irreparável diante do estado de saúde da agravada Tratamento da parte autora terá duração de 8 meses, com medicamento de custo elevado
Possível que o medicamento seja adquirido pela agravante no mercado, através de seus fornecedores, devendo ser entregue de forma mensal na clínica onde a paciente já realiza o tratamento.
Recurso provido em parte. Dá-se parcial provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2125383-85.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2022; Data de Registro: 11/10/2022)

Portanto, seguindo o entendimento do STJ, bem como de casos análogos de outros Tribunais Pátrios, a parte autora logrou êxito em comprovar, com provas documentais, laudos e solicitações médicas, preenchendo, assim, os requisitos definidos pela corte superior. Dessa forma, faz
jus
ao fornecimento do remédio antidepressivo, ainda que não esteja elencado no rol da ANS e que a agravante esteja em tratamento com outras medicações.

Destaco que o Laudo Médico lançado no ID 15550501 dos autos originários, datado em 09/06/2022, a Dra. Elizandra Cola (CRM-ES 14706) informa que o paciente já fez uso de diversas medicações, todavia sem resposta satisfatória e que já apresentou pensamentos, ideação e planejamento suicida, com diversas tentativas, sendo diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT).

A depressão resistente ao tratamento (DRT) pode ser definida como o Transtorno Depressivo Maior (DSM-5) em adultos que não responderam a pelo menos dois tratamentos com antidepressivos diferentes no mesmo episódio depressivo que fosse classificado como moderado ou grave.

Portanto, a paciente pode ser considerada como portador de Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT).

Além disso, o paciente já apresentou pensamentos, ideação e planejamento suicida e auto mutilação.

Atesta, ainda, em um breve histórico, que a agravante possui “
Quadro depressivo desde 2019.
Nunca atingiu remissão total de sintomas
. Alguns medicamentos foram abandonados devido a efeitos colaterais (por vezes ganho de peso, quadro alérgico importante).
Paciente com grave comprometimento de funcionalidade, afetando relações sociais, profissionais
(já somou 3 meses de afastamento do trabalho),
familiares e causando sofrimento clínico significativo
”.

Outrossim, importante consignar que não se trata de medicamento de uso domiciliar, eis que prescrita a necessidade de atendimento ambulatorial até o final de todas as sessões de administração do fármaco. Segundo a bula do próprio medicamento, este “
deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento
”.

Ademais, em relação aos fundamentos sustentados pela agravada em suas contrarrazões (ID 3054109), de que o laudo médico realizado pela Dra. Elizandra Cola deveria ser desconsiderado, em razão da mesma não ser credenciada à Unimed Vitória e não possuir especialidade em psiquiatria, entendo não merecer razão a agravada, uma vez que tais fatos são irrelevantes para efeito de cobertura de medicamento, não possuindo influência no diagnóstico da patologia e seu consequente tratamento.

Neste sentido, importante destacar a Resolução nº 2.057/2013, do Conselho Federal Medicina, a qual “
Consolida as diversas resoluções da área da Psiquiatria e reitera os princípios universais de proteção ao ser humano, à defesa do ato médico privativo de psiquiatras e aos critérios mínimos de segurança para os estabelecimentos hospitalares ou de assistência psiquiátrica de quaisquer naturezas, definindo também o modelo de anamnese e roteiro pericial em psiquiatria.”

Em seu art. 4º, a Resolução prevê que:

O diagnóstico de doença mental deve ser feito por
médico
, de acordo com os padrões aceitos internacionalmente, sem considerar status econômico, político ou social, orientação sexual, pertinência a grupo cultural, racial ou religioso, ou por qualquer razão não relacionada ao estado de saúde mental da pessoa.

Logo, resta claro que o diagnóstico de patologia de natureza mental deve ser realizado por profissional da área da medicina, não sendo obrigatório que o mesmo possua a especialidade em psiquiatria.

Quanto à ausência de credenciamento da médica junto ao plano de saúde e à falta de especialidade em psiquiatria, este Egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria em casos similares:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR RESISTENTE AO TRATAMENTO (DRT). LAUDO MÉDICO QUE ATESTA QUE MEDICAÇÃO DISPONÍVEL NÃO SATISFATÓRIA, BEM COMO QUE O CASO RECLAMA URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUSPENDER A MULTA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2. No caso, o laudo médico (id 4041287, pág. 44/48), atesta que a agravada tem quadro depressivo desde 2021, portadora de “Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT)” e que “nunca atingiu remissão total de sintomas”, bem como já fez uso de medicações sem resposta satisfatória, justificando a solicitação “em razão da gravidade do quadro clínico da paciente, faz-se necessário que a medicação prescrita, a saber, Spravato (escetamina nasal), seja administrada com a imediata urgência, tendo em vista o quadro clínico do paciente, que possui histórico de pensamentos, ideação e planejamento suicida e automutilação". 3.
O fato da médica psiquiatra assistente da agravada não ser conveniada ao plano de saúde agravante é desinfluente para efeito da cobertura do medicamento, já que não se discute acerca de reembolso de honorário médico
. 4. Os elementos vertidos nos autos denotam que mesmo diante da diligência evidenciada do plano de saúde, não foi possível a aquisição do medicamento no exíguo prazo determinado pelo magistrado, de apenas 24 horas, de modo que não justifica-se a imposição de multa em razão do seu não cumprimento. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Vitória, 06 de junho de 2023.

(TJ-ES - Agravo de Instrumento: 0009895-12.2022.8.08.0035, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 13/06/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LAUDO SUBSCRITO POR MÉDICA NÃO ESPECIALISTA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que a médica assistente responsável por indicar o medicamento Spravato (escetamina nasal) para tratamento de paciente diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT), é pediatra. 2-
A Resolução nº 2.057/2013 do CFM que “Consolida as diversas resoluções da área da Psiquiatria e reitera os princípio universais de proteção ao ser humano, à defesa do ato médico privativo de psiquiatras” prevê que
“O diagnóstico de doença mental deve ser feito por médico” (art. 4º), de modo que a especialidade do médico é irrelevante para o diagnóstico da doença em questão
. 3- Medicamento que se amolda às disposições do art. 10 da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, “que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”, sendo de rigor seu fornecimento pelo plano de saúde. 4- “É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim” (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR). 5- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - Agravo de Instrumento: 5008180-52.2022.8.08.0000, Relatora: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data: 16/08/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Por fim, no que tange a lesão grave de difícil reparação decorrente do deferimento da tutela, é válido destacar que o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
são pressupostos cumulativos.

In casu
, a agravada afirma que, se mantida a decisão, o valor elevado da medicação seria uma sanção pecuniária elevada e irreversível. Contudo, ainda que exista o perigo do dano, restou também configurada a urgência da agravante em usufruir do medicamento, de modo que o sobrestamento da decisão liminar terá reflexos diretos na periclitação da vida da recorrente, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravada, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

Ante o exposto, não vejo razões para reformar a r. decisão liminar e, sendo assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JULIANA BARBOZA JULIÃO,
para determinar que o plano de saúde agravado forneça o medicamento Spravato®, nos termos determinados pela prescrição médica.

Na oportunidade,
julgo prejudicado o agravo interno
de ID 3054125.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE COM IDEAÇÕES SUICIDAS. COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO PELO PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO "SPRAVATO", QUE TEM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO SE ENCONTRA NO ROL DA ANS. MÉDICA NÃO CREDENCIADA AO PLANO DE SÁUDE E SEM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)

A autora/agravante possui diagnóstico de quadro depressivo recorrente desde 2019, atualmente é portadora do Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT), com histórico de pensamentos e ideação suicida, e que durante todo o período de tratamento já fora utilizado inúmeros medicamentos para tratamento do seu quadro de depressão, porém, apesar de todos os esforços não consegue atingir a remissão total dos sintomas. Assim, ajuizou ação, com pedido de tutela de urgência, para que a ré/agravante lhe fornecesse o medicamento Cloridrato de Escetamina (SPRAVATO), indicado pela psiquiatra que o assiste.

2)
In casu
, existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano.

3)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não havendo substituto ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, que em regra é taxativo, poderá haver cobertura de tratamento indicado pelo médico responsável.

4)
Importante consignar que não se trata de medicamento de uso domiciliar, eis que prescrita a necessidade de atendimento ambulatorial até o final de todas as sessões de administração do fármaco. Segundo a bula do próprio medicamento, este “deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento”.

5)
A agravante logrou êxito em comprovar que preenche os requisitos definidos pela corte superior, fazendo jus ao fornecimento do remédio antidepressivo, ainda que não esteja elencado no rol da ANS e que a agravante esteja em tratamento com outras medicações.

6)
Ademais, em relação aos fundamentos sustentados pela agravada em suas contrarrazões, de que o laudo médico realizado pela Dra. Elizandra Cola deveria ser desconsiderado, em razão da mesma não ser credenciada à Unimed Vitória e não possuir especialidade em psiquiatria, entendo não merecer razão a agravada, uma vez que tais fatos são irrelevantes para efeito de cobertura de medicamento, não possuindo influência no diagnóstico da patologia e seu consequente tratamento, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça.

7)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.